Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700416-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIAUDIO CENTRO DE ADAPTACAO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIAUDIO CENTRO DE ADAPTAÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, face à decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Quanto ao primeiro requisito, tenho que não está devidamente demonstrado. A inscrição de devedores inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito é direito subjetivo do credor, assim como são a cobrança e o protesto de títulos vencidos. Para que a parte autora possa se opor à inscrição efetivada, deve comprovar que a dívida apontada não existe, não é exigível ou que o procedimento legal para negativação do devedor não foi seguido. Em suma, deve provar que foi indevida a inscrição. Entretanto, os documentos que instruem a inicial não são aptos, pelo menos até este momento processual, a comprovar a irregularidade da inscrição, em especial considerando que a requerida assevera não ter identificado irregularidade na cobrança (ID 185538701). No caso concreto, necessário oportunizar o contraditório de forma a esclarecer os fatos narrados na inicial e, se for o caso, permitir a produção de outras provas. Desse modo, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei.” Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela reforma da decisão para deferimento da tutela de urgência para determinar a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Ao final pugna pela confirmação da medida até o julgamento do mérito do processo. É o relato do necessário. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na petição inicial. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Agravo de Instrumento distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso em razão do princípio da taxatividade recursal que vincula essa espécie de recurso. 2. O agravante alegou que a decisão agravada afeta o exercício regular de um direito. Sustenta que há excessividade da multa, falta de intimação pessoal e inexistência de tempo hábil para cumprimento da obrigação, o que enseja o processamento excepcional do recurso. Pugna pelo conhecimento do recurso e reconsideração da decisão. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões. 4. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão do procedimento sumaríssimo e dos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). 5. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, conforme art. 80 do RITRJE/DF. Inaplicável nos juizados especiais as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estabelecidas no art. 1.015 do CPC, ante a incompatibilidade do rito. 6. No caso, a decisão proferida na origem e atacada por meio do agravo de instrumento, não diz respeito à fase de execução ou cumprimento de sentença e nem à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Incabível o recurso interposto, em razão da taxatividade recursal imposta ao agravo de instrumento. Os argumentos expostos não são hábeis a excepcionalizar a taxatividade recursal, conforme pretende o agravante. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733235, 07009072520238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela nos autos do processo originário. 2. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso contra as decisões interlocutórias. Abrandando o rigor da lei, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 80 do RITR, quais sejam: I. que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III. não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. 3. O agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que negou pedido de antecipação de tutela não se enquadra nas hipóteses de cabimento, onde sequer cabe o pedido de antecipação de tutela, impondo-se a manutenção da decisão que negou conhecimento ao recurso. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1681489, 07002248520238079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator